Tribunal: TJES
Processo: 0012937-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012937-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UASCAR DE SOUZA CARVALHO e outros (4)

APELADO: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. PERCENTUAL FIXADO EM DESACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AJUSTE PARA CONFORMIDADE COM O VOTO VENCEDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. ADVERTÊNCIA SOBRE USO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS QUANTO A PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS E REJEITADOS QUANTO A UASCAR DE SOUZA MACHADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Paulo Machado Advogados Associados e por Uascar de Souza Machado contra acórdão que majorou honorários advocatícios e analisou cláusulas contratuais em contrato de prestação de serviços advocatícios. O primeiro embargante apontou erro material no percentual dos honorários fixados. O segundo buscou rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios no acórdão recorrido, com percentual inferior ao arbitrado na origem; (ii) estabelecer se as alegações de omissão apontadas por Uascar de Souza Machado ensejam o acolhimento dos embargos para reanálise da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhe-se os embargos de declaração de Paulo Machado Advogados Associados por constatação de erro material na fixação dos honorários, uma vez que o acórdão registrou percentual inferior (11%) ao fixado na origem (15%), contrariando a fundamentação do voto condutor, que propunha majoração.

4. O erro material autoriza a correção do julgado, conforme previsto no art. 1.022, III, do CPC, permitindo o ajuste para que os honorários sejam fixados em 16%, em conformidade com a proposta acolhida à unanimidade.

5. Rejeitam-se os embargos de declaração de Uascar de Souza Machado porque não indicam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas expressam inconformismo com fundamentos já analisados e rejeitados.

6. A jurisprudência do STJ e da própria Câmara é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados.

7. O acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais, afastando a abusividade com base na proporcionalidade do serviço prestado, não se verificando qualquer omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. O uso reiterado e indevido de embargos com fins meramente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, conforme advertência expressa registrada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração acolhidos quanto a Paulo Machado Advogados Associados e rejeitados quanto a Uascar de Souza Machado.

Tese de julgamento
:

1. O erro material na fixação de honorários advocatícios justifica a correção do acórdão por meio de embargos de declaração.

2. A simples reiteração de argumentos já enfrentados não caracteriza omissão e não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

3. A utilização dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios pode ensejar a aplicação de multa e impedir a interposição de novos recursos sem recolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, AgInst nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022; TJES, ApCív nº 5001335-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.06.2022; STJ, REsp nº 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Paulo Machado Advogados Associados e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos Uascar de Souza Machado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012937-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UASCAR DE SOUZA CARVALHO, CATIA RAMOS CARVALHO, WALLACE DE SOUSA CARVALHO, WELLITON DE SOUZA CARVALHO, WILLIAM DE SOUZA CARVALHO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA - ES5389-A
APELADO: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELADO: PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Pois bem.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Destaco
a ocorrência de erro material, na medida que ao majorar os honorários advocatícios, fixei equivocadamente em percentual menor (11%) em relação àquele arbitrado na origem (15%). Assim, para ajustar o acórdão a fundamentação aduzida na minha proposiç
ão
de voto e acompanhada por unanimidade, deve o vício ser sanado para fixar
os honorários
em 16% (dezesseis por cento).

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UASCAR DE SOUZA MACHADO

Noutro giro,

em relação a este
recurso,
entendo
não merece
r
provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos por mero inconformismo.

Sobretudo porque
o contrato de prestação de serviço advocatícios foi devidamente analisado, especialmente para reconhecer a legalidade de suas cláusulas, as quais padecem de abusividade, em nítida aplicação aos ditames do Código Civil, no tocante a proporcionalidade no percentual a que faz jus o causídico pelo serviço prestado até a revogação do mandato.

Desta forma, a
reiteração dos mesmos fundamentos, já expressamente analisados e rejeitados,
pode, em caso de reiteração,
evidencia
r
o caráter manifestamente protelatório da presente medida, não se prestando os embargos de declaração a nova tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Ressalte-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica na presente hipótese.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Ademais, não há que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Paulo Machado Advogados Associados
e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
Uascar de Souza Machado
.

Advirto que a reiteração de recursos com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, obstando ainda que novos recursos sejam apresentados sem seu recolhimento.
É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.